Tribunal: TJBA
Processo: 8000215-51.2020.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000215-51.2020.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ZILDA RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS MIGUEL ALVES NOGUEIRA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA INAUTÊNTICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479, DO STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por banco contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, reconheceu a invalidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a suspensão definitiva dos descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição simples das parcelas descontadas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão
2. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do empréstimo consignado; (ii) saber se o crédito do valor em conta comprova o vínculo contratual; (iii) saber se houve falha na prestação do serviço; (iv) saber se está configurado o dano moral e se o valor fixado é adequado; (v) definir o termo inicial dos juros e da correção monetária; (vi) verificar a possibilidade de compensação do valor creditado; (vii) analisar a necessidade de reforma integral da sentença.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação.
4. O laudo pericial grafotécnico concluiu de forma categórica que a assinatura aposta no contrato não pertence à autora, não tendo sido infirmado por prova idônea. A simples juntada de contrato e comprovante de transferência não supera a prova técnica produzida.
5. O depósito do valor em conta não comprova manifestação válida de vontade, podendo decorrer de fraude. Ainda que praticada por terceiro, a fraude configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.
6. Comprovada a inexistência de contratação e a ocorrência de descontos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, resta caracterizado o defeito na prestação do serviço.
7. O dano moral é presumido, pois os descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassam mero aborrecimento. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável.
8. Correta a restituição simples das parcelas, considerando o depósito judicial do valor creditado. A correção monetária do dano moral incide a partir do arbitramento e os juros de mora desde a citação. Inviável a compensação, diante do depósito judicial realizado.

IV. Dispositivo e tese
9. Apelação não provida, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento: "1. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado, sendo insuficiente a mera juntada de contrato quando laudo pericial atesta falsidade da assinatura. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido, impondo reparação proporcional e razoável."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011; STJ, AREsp 2883533/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.05.2025; STJ, AREsp 2706939, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000215-51.2020.8.05.0185
, em que figuram como apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como apelada
ZILDA RODRIGUES DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho
Relator